Tribunal: TJMT
Processo: 1003258-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003258-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - CPF: 029.947.949-85 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 404.573.701-49 (AGRAVANTE), MF MINERACAO LTDA - CNPJ: 50.808.015/0001-59 (AGRAVADO), BRUNO LEONARDO MENONCIN - CPF: 010.790.561-22 (AGRAVANTE), RICARDO AURELIO ALBERNAZ HORTENSI - CPF: 654.622.201-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE EXTRACAO MINERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 23.300.330/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE - CPF: 869.507.031-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO VITOR CRUZ DE SOUZA COSTA - CPF: 060.972.971-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 345.673.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MAQUINÁRIOS DE MINERAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO POR RETENÇÃO INJUSTA. CONTROLE FÁTICO ADMITIDO PELOS RÉUS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. PERIGO DE DANO PRESENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelos réus contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a reintegração da autora na posse de maquinários e equipamentos de mineração retidos em fazenda do interior do Estado, após encerramento de contrato que autorizava a exploração mineral na área arrendada pelos agravantes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cognoscível, em agravo de instrumento, a arguição de falta de interesse processual não apreciada pelo juízo de origem; (ii) saber se a posse anterior da autora está suficientemente demonstrada para fins de cognição sumária; (iii) saber se o controle fático exercido pelos réus sobre os bens — admitido em contestação — e a exigência de autorização para retirada dos equipamentos configuram esbulho possessório por retenção injusta; e (iv) saber se a inércia da autora em retirar os bens caracteriza abandono voluntário apto a instaurar depósito necessário com direito de retenção.

III. Razões de decidir

3. A arguição de falta de interesse processual não pode ser conhecida nesta sede, pois a decisão agravada não apreciou a matéria. A cognição do órgão ad quem em agravo de instrumento é delimitada pelo conteúdo da decisão recorrida, e o exame de questões não enfrentadas pelo juízo a quo configuraria indevida supressão de instância.

4. A posse anterior da autora está demonstrada por lista de bens com fotografias, documento de veículo e declaração do proprietário da fazenda reconhecendo a titularidade dos equipamentos, conjunto probatório suficiente para satisfazer o artigo 561, I, do CPC em sede de cognição sumária.

5. O esbulho possessório configura-se pela retenção injusta, e não apenas pelo desapossamento violento. A admissão, em contestação, de que os réus custearam reparos e vigilância sobre os bens revela controle fático incompatível com a afirmação de acesso livre pela autora. O fato de que a retirada de equipamento dependeu de autorização expressa dos agravantes confirma que a disposição dos bens pela autora não era livre, caracterizando a retenção injusta. A tutela possessória independe de prova dominial, nos termos dos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil e dos artigos 560 e seguintes do CPC.

6. O perigo de dano decorre da natureza dos bens — maquinários de elevado valor econômico expostos ao ambiente rural, sujeitos a deterioração, uso indevido ou subtração —, e da paralisação das atividades empresariais da autora, configurando prejuízo de difícil reparação nos termos do artigo 300 do CPC.

7. Não se configura abandono nem depósito necessário. Reiteradas notificações para retirada dos bens afastam a intenção de abandoná-los. O depósito miserável do artigo 647 do Código Civil exige imposição legal ou força maior, e não deliberação própria do detentor, como ocorreu no caso. Eventual crédito por despesas de conservação deverá ser discutido em via própria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo inadmissível o exame de matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A tutela possessória independe de prova dominial, bastando a demonstração da posse anterior nos termos do artigo 561 do CPC. 3. Configura esbulho possessório por retenção injusta a situação em que, encerrada a relação contratual, o detentor exerce controle fático sobre bens alheios e subordina sua retirada à própria anuência. 4. Não se configura depósito necessário quando a guarda de bens de terceiro decorre de deliberação própria do detentor, sem imposição legal ou força maior."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.210, 643, 644 e 647; CPC, arts. 17, 300, 301, 485, VI, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI n. 10345808520258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJ-MT, AI n. 10180409320248110000, Rel.a Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJ-MT, AI n. 1018576-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FLÁVIO RENATO DE OLIVEIRA SOARES
e
BRUNO LEONARDO MENONCIN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande no bojo da Ação Cautelar Antecedente C/C Reintegração De Posse De Bens Móveis E Indenização N. 1037870-05.2025.8.11.0002, que concedeu tutela de urgência incidental determinando a reintegração da autora
MF MINERAÇÃO LTDA
na posse de maquinários e equipamentos de mineração - elencados na petição de Id. 211470392 e na lista de Id. 211947209 do processo de origem -, mediante expedição mandado de constatação e remoção dos bens, a ser cumprido no endereço da “Fazenda Taquaral” (Sitio São Vicente de Paula), situado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Alegam os recorrentes que a decisão recorrida se fundamentou na suposta comprovação de posse anterior, alegado esbulho e risco de dano, cuja

narrativa apresentada pela agravada é falaciosa
,
eis que

o contrato firmado em 07 de abril de 2025 reconhece expressamente que os recorrentes são arrendatários da área rural denominada Sítio São Vicente de Paulo e que a exploração mineral se daria sob Licença de Operação n. 329650/2023 e PLG n. 39650/2023, de titularidade da Cooperativa de Extração Mineral de Mato Grosso, válida até 31/05/2026.

Sustentam ainda que após reiterados descumprimentos contratuais por parte da MF MINERAÇÃO, o réu Bruno Leonardo notificou a autora em 04/08/2025, comunicando a rescisão contratual e concedendo prazo para retirada dos equipamentos, o que jamais foi feito por ela. Ressaltam que o Boletim de Ocorrência n. 2025.248301 e n. 2025.248350 confirmam que o local estava abandonado e que o próprio representante da MF MINERAÇÃO arrombou o cadeado para ingressar, sendo os fatos devidamente relatados pela autoridade policial.

Argumentam juridicamente que há falta de interesse processual (art. 17 do CPC), uma vez que os agravantes em nenhum momento se negaram a devolver os bens ou criaram qualquer óbice à sua retirada, tendo a agravada sido formalmente notificada em diversas oportunidades para proceder à retirada dos equipamentos, de modo que não haveria necessidade de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a agravada poderia ter obtido o resultado pretendido (retirada dos bens) por via exclusivamente extrajudicial.

Alegam ainda a inexistência de esbulho possessório, já que a simples permanência dos bens no local, por opção da própria agravada, não configura esbulho, tampouco autoriza a concessão de reintegração liminar.

Sustentam que os bens não foram apropriados nem impedidos de retirada, sendo absolutamente inverídica a alegação de que a agravada teria sido impedida de retirar seus bens. Destacam que houve comunicação expressa para retirada; não houve negativa por parte dos agravantes; não houve ameaça, coação ou bloqueio de acesso; houve, inclusive, retirada parcial de equipamentos, com autorização, mencionando que em 18/08/2025 o Sr. Wilson retirou uma escavadeira com autorização, o que desmonta a tese de "bloqueio de acesso".

Argumentam também sobre o abandono dos bens e a configuração de depósito necessário, sustentando que a agravada, mesmo após reiteradas notificações e agendamentos formais, deixou de comparecer ao local para retirada de seus equipamentos, caracterizando inequívoco abandono voluntário dos bens.

Por fim, requerem que seja concedido efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo o cumprimento do mandado de reintegração e remoção dos bens, e que, ao final, seja o agravo conhecido e integralmente provido para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência concedida, revogando o mandado de reintegração de posse e reconhecendo a inexistência de esbulho possessório, a falta de interesse processual da agravada, a configuração de depósito necessário com direito de retenção e que a conduta dos agravantes configura exercício regular de direito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, conforme decisão de Id. 343235380.

Contrarrazões de ID. 349216893, a agravada reafirma que a ação originária versa sobre reintegração de posse de bens móveis de sua propriedade, circunstância que não foi objeto de impugnação específica pelos agravantes.

Argumenta que a decisão agravada deve ser mantida, já que presentes a probabilidade do direito — demonstrada pela prova documental da posse anterior e da retenção indevida reconhecida na própria contestação —, o perigo de dano — decorrente do risco de deterioração, subtração ou uso indevido dos equipamentos — e a reversibilidade da medida — por recair sobre bens identificados e individualizados. Quanto ao esbulho possessório, sustenta que se configura pela retenção indevida dos bens após notificação, com impedimento de restituição à possuidora, e que a recusa de restituição converte eventual detenção anterior em posse injusta, configurando esbulho possessório nos termos do art. 561 do CPC. Rejeita a tese de abandono, afirmando que a existência de notificações e de tentativas de retirada por parte da agravada é incompatível com tal hipótese, e repele o direito de retenção invocado, asseverando que não há prova de depósito necessário ou de título jurídico que o legitime, devendo eventual crédito ser discutido por ação própria, sendo inadmissível a autotutela possessória.

Ressalta a inconsistência interna da argumentação recursal, observando que os agravantes negam a ocorrência de esbulho possessório, mas, subsidiariamente, requerem apenas a modulação da forma de restituição dos bens, o que evidencia reconhecimento implícito da obrigação de devolver os bens, limitando a controvérsia ao modo de cumprimento.

Por fim, requer o desprovimento do agravo de instrumento, com manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso quanto a sua tempestividade e em relação à legitimidade recursal dos agravantes, eis que figuram na condição de réus na demanda originária.

Satisfeitos os pressupostos gerais de admissibilidade, passa-se ao exame da extensão do conhecimento do recurso, diante da pluralidade de questões suscitadas nas razões recursais.

1. Do Conhecimento Parcial do Recurso —da Carência de Ação

Os agravantes suscitam, entre seus fundamentos recursais, a falta de interesse processual da agravada, com fundamento no artigo 17 c/c o artigo 485, inciso VI, do CPC, ao argumento de que a intervenção judicial seria desnecessária, porquanto em nenhum momento se recusaram a devolver os bens e a agravada poderia ter obtido a restituição por via exclusivamente extrajudicial.

Ocorre que a decisão agravada não apreciou essa matéria, confira:

(...) Aduz a parte autora, em síntese, que firmou contrato com os requeridos Flávio e Bruno para realizar atividades de mineração em área por eles arrendada. Narra que, após deslocar para o local diversos maquinários e equipamentos de sua propriedade e iniciar os trabalhos, foi notificada a paralisar as atividades e, ao tentar retirar seus bens, foi impedida, configurando esbulho possessório.

Em sede de tutela de urgência, requer a expedição de mandado de reintegração de posse dos referidos bens, com autorização de reforço policial.

Determinada a emenda da inicial (Id. 210483748 e 215995020), a parte autora apresentou as petições de Id 211470392 e 216332982, sanando as irregularidades apontadas e recolhendo as custas processuais.

Os requeridos FLÁVIO RENATO OLIVEIRA SOARES e BRUNO LEONARDO MENONCIN compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram contestação ao pedido liminar (Id. 210890039), negando o esbulho e imputando à autora o descumprimento contratual e o abandono dos equipamentos.

(...)

Da apreciação dos autos, verifica-se que o pedido deve ser deferido.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo conjunto probatório inicial. A posse anterior dos bens pela autora é corroborada pela lista de equipamentos com fotografias (Id. 211947209), pelo documento do caminhão (Id. 211947217) e, notadamente, pela declaração do proprietário da fazenda, Sr. José Pedroso de Arruda (Id. 209406409), que reconhece a titularidade dos bens em favor da autora e manifesta sua não oposição à retirada.

Ademais, a própria contestação dos requeridos Flávio e Bruno (Id. 210890039) reforça a tese autoral, pois, ao afirmarem que precisaram custear “reparos mecânicos e elétricos [...] e serviços de vigilância para resguardar o patrimônio remanescente”, admitem exercer controle fático sobre os bens, o que descaracteriza a alegação de abandono e confirma a perda da posse pela autora.

Já o perigo da demora reside no fato de que se tratam de bens móveis de valor expressivo, essenciais à atividade empresarial da autora, que se deterioram com o tempo e o uso.

A manutenção da situação atual causa prejuízos de difícil reparação, seja pela depreciação dos ativos seja pela paralisação das operações da empresa, caracterizando-se indispensável a medida liminar para assegurar o resultado útil do feito.

Ante o exposto, nos termos do arts. 301 e 561 do CPC, CONCEDO A TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL, para determinar a reintegração da autora, MF MINERAÇÃO LTDA, na posse dos bens móveis elencados na petição de Id. 211470392 e na lista de Id. 211947209.

Expeça-se o mandado de constatação e remoção dos bens, que deverá ser instruído com cópia da relação destes, a ser cumprido no endereço da “Fazenda Taquaral” (Sitio São Vicente de Paula), situado no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Fica desde já autorizado o auxílio de força policial, caso necessário. (..)

Conforme se depreende de sua leitura, o Juízo de origem limitou-se a examinar os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano —, sem qualquer pronunciamento sobre a presença ou ausência das condições da ação.

Nesse contexto, não é possível a este Tribunal conhecer da questão em sede recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, privando o juízo de origem da oportunidade de se manifestar primariamente sobre a matéria. A cognição do órgão ad quem, em agravo de instrumento, é delimitada pelo conteúdo da decisão recorrida, de modo que questões não resolvidas — ainda que suscitadas pelas partes no processo de origem — não integram o objeto legítimo da impugnação.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, rejeitou alegações de abusividade contratual, ausência de constituição válida em mora, e pedidos de produção de prova pericial, de conversão da ação em execução e de aceitação de depósito do valor incontroverso. II. Questão em discussão A análise recursal restringe-se: (i) à regularidade da constituição em mora; (ii) à possibilidade de purgação parcial da mora mediante depósito de valor controvertido; e (iii) à admissibilidade da conversão da ação de busca em ação de execução, além dos limites da devolutividade recursal quanto às demais matérias. III. Razões de decidir O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não podendo ser conhecido quanto a matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. A constituição em mora foi regular, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com notificação enviada ao endereço contratual, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.132/STJ. 5. A purgação da mora, após a execução da liminar, exige o pagamento integral do débito, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 722/STJ. A conversão da ação de busca em execução demanda requerimento expresso do credor fiduciário, conforme art . 4o do Decreto-Lei no 911/1969, sendo inviável sua determinação por provocação do devedor. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o exame de matérias não decididas na origem.
2. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é válida quando a notificação é enviada ao endereço contratual, ainda que não haja confirmação de recebimento pelo destinatário. 3 . A purgação da mora pressupõe o pagamento integral da dívida no prazo legal, sendo inviável a liberação do bem com base em depósito parcial ou controvertido. 4. A conversão da ação de busca e apreensão em execução somente pode ser requerida pelo credor fiduciário, não competindo ao devedor provocar tal modificação processual.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10345808520258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Nessa parte, portanto, não conheço do recurso.

3. Da Controvérsia Central

Delimitado o objeto cognoscível do recurso, a questão nuclear que se apresenta a este Colegiado consiste em verificar se a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo de origem, determinando a reintegração da agravada na posse dos maquinários e equipamentos de mineração retidos na Fazenda Taquaral — Sítio São Vicente de Paula, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT —, preencheu os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, no âmbito das ações possessórias, é aferida à luz dos elementos do artigo 561 do CPC, que exige do autor a demonstração da posse, do esbulho ou da turbação praticada pelo réu, da data em que ocorreu e da perda da posse.

Eis o que dispõe mencionado dispositivo legal:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme os documentos que instruíram a petição inicial, a agravada comprovou sua posse anterior sobre os equipamentos e maquinários de mineração por meio de lista detalhada com fotografias dos bens (Id. 211947209), pelo documento do caminhão (Id. 211947217) e, de forma particularmente relevante, pela declaração do próprio proprietário da fazenda, o Sr. José Pedroso de Arruda (Id. 209406409), que expressamente reconheceu a titularidade dos bens em favor da autora e manifestou não se opor à respectiva retirada, sendo suficiente para demonstrar a plausibilidade da posse anterior, circunstância que, diga-se, não foi especificamente impugnada pelos agravantes em suas razões recursais.

Quanto à configuração do esbulho, os agravantes sustentam que os bens jamais foram apropriados, que não houve impedimento à retirada dos equipamentos e que a agravada, notificada e inerte, teria voluntariamente abandonado os bens.

A argumentação, contudo, não resiste à análise técnica dos elementos disponíveis. O conceito de esbulho possessório não se restringe ao desapossamento violento e imediato; abrange, igualmente, a retenção injusta de coisa que deveria ser restituída ao seu legítimo possuidor, quando essa retenção decorre de ato unilateral do detentor que, após encerrada a relação contratual que lhe conferia o acesso aos bens, recusa-se a promover a devolução ou subordina-a a condições não convencionadas.

Nesse ponto, assume especial relevo o fundamento adotado pela própria decisão agravada no sentido de que na contestação dos agravantes no processo de origem (Id. 210890039), consta a firmação de que custearam reparos mecânicos, elétricos e serviços de vigilância para resguardar o patrimônio, admite o exercício de controle fático sobre os bens. Ora, a parte que declara exercer controle sobre bens alheios — ainda que sob a alegação de guarda e conservação — não pode, ao mesmo tempo, afirmar que nenhum óbice existia ao acesso da agravada. O controle fático sobre os equipamentos é, por definição, incompatível com a afirmação de acesso livre e irrestrito. Esse elemento, extraído da própria narrativa defensiva dos agravantes, é suficiente para satisfazer, em juízo de probabilidade, o requisito do esbulho possessório.

Reforça essa conclusão o episódio relatado pelos próprios agravantes de que, em 18 de agosto de 2025, o Sr. Wilson somente conseguiu retirar uma escavadeira mediante autorização expressa deles. Se para dispor de seus próprios bens a agravada dependia de anuência dos agravantes, está evidenciado que o acesso ao local e a disposição sobre os equipamentos não eram livres, o que é a própria essência da retenção injusta caracterizadora do esbulho.

No que toca à alegação de que a agravada não comprovou a propriedade dos equipamentos por meio de notas fiscais ou documentos de registro, é indispensável esclarecer que a ação de reintegração de posse tutela a posse, e não a propriedade. A exigência de prova dominial para o deferimento de tutela possessória confunde institutos ontologicamente distintos.

O possuidor tem direito à tutela possessória independentemente de ser ou não o proprietário da coisa, como se extrai dos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil e dos artigos 560 e seguintes do CPC. A prova da posse anterior, devidamente documentada nos autos, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito na cognição sumária própria da tutela provisória.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA AUTORIZANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FRAUDE DE TERCEIRO QUANDO DA VENDA DO BEM – IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DA RECORRIDA – ESBULHO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a resultante perda da posse. Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do ar art. 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10180409320248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações dos herdeiros do Espólio requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018576-75 .2022.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

O requisito do perigo de dano também está presente. Cuida-se de equipamentos e maquinários de mineração de considerável valor econômico — o valor da causa foi estimado em R$ 197.510,00 —, que se encontram expostos ao ambiente rural. O risco de deterioração progressiva, uso indevido ou subtração de bens dessa natureza, retidos sem título jurídico legítimo após o encerramento do vínculo contratual, configura o periculum in mora exigido pelo artigo 300 do CPC. A própria decisão agravada, com acerto, identificou que bens móveis de valor expressivo e essenciais à atividade empresarial da autora se depreciam com o tempo e o uso, e que a paralisação das operações da empresa impõe prejuízos de difícil reparação. Esse raciocínio é juridicamente sólido e não foi infirmado pelos agravantes com qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que os bens estariam sendo conservados adequadamente.

Aliado a isso, os bens são móveis, individualizados e identificados na relação encartada aos autos, de modo que eventual reforma da decisão ao término do processo não implicaria impossibilidade de restabelecimento do estado anterior. Não se está diante de situação em que a execução da tutela produza efeitos definitivos em desfavor dos agravantes, o que reforça a adequação da medida concedida.

Por fim, os agravantes sustentam, complementarmente, que a inércia da agravada em comparecer ao local configuraria abandono voluntário dos bens, dando origem a uma relação de depósito necessário que lhes conferiria o direito de retenção previsto nos artigos 643 e 644 do Código Civil.

A tese, no entanto, não prospera, já que não se pode concluir pelo abandono de bens quando a parte, reiteradamente, notifica a contraparte para permitir sua retirada.

Aliado a isso, o depósito, figura jurídica prevista no artigo 647 do Código Civi, pressupõe que a guarda da coisa tenha sido imposta por determinação legal ou por circunstância de força maior, afastando a voluntariedade do depositário. No caso, os próprios agravantes afirmam ter assumido a guarda dos bens por decisão própria, a fim de evitar furtos e deterioração, o que revela que a situação decorreu de sua deliberação, e não de imperativo legal ou de força maior.

Tais questões, portanto, deverão ser submetidas e analisadas pelo Juízo de origem quando da devida instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026